Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702467-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, LUCAS FERREIRA ROSA AGRAVADO: SELECT DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA, SELECT DECOR MOVEIS LTDA, MOHAMAD JAMIL SANCHES ABDOUNI, BRUNO ABNER SANCHES JAMIL ABDOUNI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão interlocutória do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704178-77.2022.8.07.0011, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o bloqueio de ativos dos sócios da empresa antes da citação em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de inexistirem nos autos elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. No presente agravo de instrumento o agravante/exequente informa tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, advindos de contrato pactuado entre a parte agravante e as empresas requeridas/agravadas. Esclarece que as agravadas foram condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais (R$10.500,00), de multa contratual (R$525,00), danos morais (R$5.000,00), bem como de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação. Afirma que ante as tentativas frustradas de penhora de ativos para satisfação do débito o juízo de origem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas. Alega que as empresas executadas desviaram seus ativos de modo a se esquivar das suas obrigações financeiras, frustrando as execuções contra si, sendo contraproducente postergar o bloqueio de ativos financeiros dos sócios para após a apresentação de defesa no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Sustenta que as empresas executadas e seus sócios poderão fazer uso de suas outras de empresas controladas ou de outros sócios para esconder os seus ativos financeiros, de forma que é necessária a constrição imediata, via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros dos sócios das devedoras, sob pena de frustrar a execução. Defende que a probabilidade do direito está comprovada pelo fato de se estar o débito sedimentado em sentença judicial transitada em julgada e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo repousa no fato de ser prática comum, às devedoras originárias, utilizarem-se de subterfúgios para ocultação de ativos financeiros. Aponta que a medida é reversível. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a penhora via sistema SISBAJUD dos ativos financeiros dos sócios das empresas executadas, ora agravados, para o bloqueio do valor total de R$ 27.803,10, referente cumprimento de sentença. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento confirmando a tutela de urgência recursal. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em exame, o Juízo de origem deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas e determinou a citação dos sócios para que se manifestem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do art. 135 do CPC. Em sede de cognição sumária, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, de modo a justificar a medida excepcional. Conforme destacado na decisão agravada, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a dilapidação do patrimônio visando frustrar a execução, tampouco está evidenciado o perecimento do direito. A penhora, imediata, via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros dos sócios das empresas executadas não se afigura cabível, no caso, ante a ausência de comprovação de sua real necessidade, neste momento processual, razão pela qual a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. No que concerne ao preparo recursal, necessária a comprovação nos autos do pagamento para julgamento do mérito do recurso. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora